Tribunal: TJDFT
Processo: 0715233-06.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, no caso concreto, diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não confessou nem mesmo a posse da droga apreendida.
3. Reconhecido o tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, necessário fundamentação concreta que justifique a redução em patamar diverso ao máximo previsto em lei.
4. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou tese no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena (Tema 712).
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp no 1.887.511/SP, fazendo alusão ao que decidido pelo STF no Tema 712 da Repercussão Geral, decidiu que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira fase e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem
6. No caso em apreço, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida foram valoradas na primeira fase da dosimetria, razão pela qual inviável afastar a incidência da causa especial de redução de pena ou mesmo utilizar referida fundamentação para fins de modulação da fração de redução.
7. Considerando, portanto, que o apelado é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização destinada a este fim, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no seu grau máximo de 2/3 (dois terços), pois a natureza e a quantidade de drogas já foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, não podendo ser aferidas na terceira etapa, sob pena de bis in idem.
8 Tratando-se de réu primário cuja pena foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, §2o, alínea “c” Código Penal), tendo sido valorada negativamente contra si apenas uma circunstância do artigo 42 da LAD, permite-se que inicie o cumprimento da pena em regime aberto.
9. O caso concreto indica, de maneira razoavelmente segura, que a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é suficiente para a prevenção e repressão do delito, sobretudo porque o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, tampouco a quantidade e natureza da droga apreendida, por si só, é o bastante para embasar a conclusão de que o réu/apelado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e a medida não seja socialmente recomendável.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.